Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009382-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), GILMAR VARELA BARBOSA - CPF: 010.983.762-26 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. D. S. P. - CPF: 089.276.272-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE GENÉRICA E ABSTRATA DO DELITO – INSUFICIÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA
.

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC nº 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000).

Os requisitos para a manutenção da prisão cautelar devem ser analisados individualmente, não se restringindo à análise da lesividade abstrata do delito, mas levam em conta, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade individual do agressor. Uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e tratando-se de Paciente cujas condições pessoais são favoráveis, mostra-se proporcional e adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar Varela Barbosa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 128405658)

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2021, pela suposta prática do delito de importunação sexual, na forma do art. 215-A, do Código Penal, perpetrados em desfavor da infante M. E. D. S. P. de 02 (dois) anos de idade.

Aduziu que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento que não havia qualquer modificação no quadro fático-probatório. Contudo, alega que houve alteração, eis que ocorreu a instrução processual com a oitivas das testemunhas, sendo que o pai da vítima que teria, em tese, presenciado os fatos não compareceu à audiência de instrução. Ainda, a genitora da vítima durante a audiência faltou com a verdade, afirmando que tinha visto o suposto ato, e no inquérito policial sequer mencionou o fato, alegando que somente seu esposo teria visto o ato.

Alegou, ainda, que a testemunha Weber Vitorino Cavezan que estava com o paciente no mesmo local disse que não viu qualquer ato libidinosos.

Asseverou que o feito possui acusação teratológica, pois o paciente foi acompanhado de outro técnico, que permaneceram no mesmo local, o tempo todo, sendo que nem oportunidade para ato libidinoso tinha e, consequentemente, o paciente vem sofrendo injusta acusação.

Alegou que não houve fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, uma vez que não foram usados elementos concretos,
baseando exclusivamente na gravidade abstrata do delito, bem como é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida
, assim, entende que a custódia cautelar no presente caso é desnecessária.

Desse modo, ressaltou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a ou não por medidas cautelares diversas; expedindo-se alvará de soltura. No mérito, postulou a confirmação do pleito antecipatório (Id. 128405658). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 128881663.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 131735694.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem (id. 132934698), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável – art. 217-A, do CP –
decretação da prisão preventiva
– garantia da ordem pública - delito contra a dignidade sexual de infante - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c art. 313, I) – Delito de natureza grave – Paciente que, se aproveitando do fato de estar na residência instalando internet, no momento em que os genitores foram para outro cômodo, teria passado a mão na genitália da ofendida, uma criança de tenra idade, com apenas 02 (dois) anos de idade - Paciente que, após os fatos serem comunicados à empresa, que o demitiu instantaneamente, retorna à casa da ofendida, sob o pretexto de pedir perdão, e para pedir que os fatos não fossem comunicados às Autoridades, visando ficar impune do crime, em tese, praticado – periculosidade do Paciente acentuada – risco concreto de reiteração criminal, já que trabalha instalando e dando suporte em conexões de internet, ingressando em várias casas durante o dia-a-dia – decisão fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos - insuficiência das medidas cautelares –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilmar Varela Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 128405658)

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2021, pela suposta prática do delito de importunação sexual, na forma do art. 215-A, do Código Penal, perpetrados em desfavor da infante M. E. D. S. P. de 02 (dois) anos de idade.

Aduziu, em síntese, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento que não havia qualquer modificação no quadro fático-probatório. Contudo, alega que houve alteração, eis que ocorreu a instrução processual com a oitivas das testemunhas, sendo que o pai da vítima que teria, em tese, presenciado os fatos não compareceu à audiência de instrução. Ainda, a genitora da vítima durante a audiência faltou com a verdade, afirmando que tinha visto o suposto ato, e no inquérito policial sequer mencionou o fato, alegando que somente seu esposo teria visto o ato. Alegou, ainda, que a testemunha Weber Vitorino Cavezan que estava com o paciente no mesmo local disse que não viu qualquer ato libidinosos.

Asseverou que o feito possui acusação teratológica, pois o paciente foi acompanhado de outro técnico, que permaneceram no mesmo local, o tempo todo, sendo que nem oportunidade para ato libidinoso tinha e, consequentemente, o paciente vem sofrendo injusta acusação.

Alegou que não houve fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, uma vez que não foram usados elementos concretos,
baseando exclusivamente na gravidade abstrata do delito, bem como é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida
, assim, entende que a custódia cautelar no presente caso é desnecessária.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente e outro indivíduo, enquanto funcionários da Empresa de Internet Telecon, foram até o local dos fatos prestar serviço.

No cômodo onde o paciente realizaria a instalação, também se encontrava a infante M. E., de apenas 02 (dois) anos de idade, deitada em uma cama assistindo televisão, e o outro técnico, que ficou de costas para a cama, bem como para o local onde o paciente se encontrava lhe prestando auxílio.

Durante a execução dos serviços, foi solicitado aos genitores da infante, Srs. Mateus Souza dos Santos e Suellem Cristina da Silva Pacheco, uma nova tomada para ligar o aparelho eletrônico, oportunidade em que eles deixaram a filha na cama e saíram do local para retirada de uma tomada de um outro cômodo da casa e, o beneficiário, nesse momento em que a menina não se encontrava sob a vigilância dos pais, aproveitou-se para passar as mãos na genitália da infante, fatos que foram flagrados pelo pai da menor, que também afirmou que o paciente, ao perceber sua presença de volta no cômodo, se abaixou e começou a mexer nas ferramentas.

Ainda, antes de ser flagrado cometendo o crime, o paciente se dirigiu ao local onde o casal fazia a retirada da tomada para a entrega aos técnicos, presenciando a Sra. Suellem segurar o celular com a lanterna a fim de o Sr. Mateus manuseasse a retirada da tomada, momento em que ele retornou rapidamente ao local onde se encontrava a criança.

A menor ao ser indagada pela genitora sobre os fatos apontou para sua genitália, dizendo que o denunciado a teria tocado, situação que também foi gravada por vídeo pela genitora, no qual a menina aponta para sua vagina e afirma que a tocaram enquanto estava na cama.

Desta forma, no tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

A respeito do decreto de prisão preventiva, verifico que a decisão hostilizada não se encontra fundamentada de forma idônea, vejamos:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins de Ocorrência, da Certidão de Nascimento, das Imagens e do Vídeo. Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram devidamente comprovados pelas declarações da condutora Glaci Silva da Costa Lins, da testemunha Mario Lúcio da Silva Rosa, dos informantes Mateus Souza dos Santos e Suellem Cristina da Silva Pacheco. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

...

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, porque o conduzido teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal para satisfazer sua lascívia.

A duas, porque a vítima tem apenas 02 (dois) anos de idade.

A três, porque o conduzido estava prestando serviço de instalação de internet na residência da vítima.

A quatro, porque o conduzido, valendo-se do fato da vítima estar deitada na cama que havia no mesmo cômodo em que estava trabalhando e os pais dela estarem em outro cômodo, tocou em seu órgão genital.

A cinco, para o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

A seis, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.

...

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime em apreço enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado...”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 29 de dezembro de 2021, a autoridade judicial consignou que:

“
No presente caso, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se presentes nos autos.

Ademais, assim como apontado pela representante Ministerial, é importante destacar que o acusado não apresentou nenhum fato novo modificador das circunstâncias determinantes da medida constritiva. Além do registro audiovisual da vítima relatando a ocorrência do delito, o ato foi flagrado genitor da criança.

Ainda, vale destacar que a decretação da custódia cautelar teve seu fundamento na garantia da ordem pública, pois o requerente praticou a conduta descrita no artigo 215-A, do Código Penal; justificativa que ainda se faz presente.

Frise-se, que eventuais condições pessoais favoráveis ao requerente, tais como, residência fixa e não possuir antecedentes, não lhe são garantidoras ao direito à liberdade provisória se existem outras que, como reconhecidas na decisão de id. 73031899, lhe recomendam a custódia cautelar.

Logo, o agente não preenche os requisitos para a revogação da preventiva – pelos motivos supra, assim como não vislumbro a possibilidade de converter a preventiva em medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP...”

Por fim, a autoridade judicial indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em 17 de maio de 2022, após a audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que
“
ainda se encontram presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código Processo Penal”
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual não está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois, da parte do decreto judicial acima transcrita, que a autoridade apontada como coatora não apontou motivação válida pela qual a prisão cautelar do paciente se torna indispensável.

Assim, considerando que se reportou, tão somente, à gravidade do crime atribuído ao acusado, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de sua liberdade é medida desproporcional, porque não se verifica, na espécie, o
periculum libertatis
justificado em elementos concretos, que é um requisito essencial à manutenção da medida constritiva da liberdade.

Ainda, a autoridade coatora asseverou a necessidade da prisão preventiva em razão do
modus operandi
empregado na prática delituosa, no qual o paciente se valeu da idade da vítima e de estar prestando serviço na residência da mesma para praticar o crime apurado neste feito.

Em que pese a repugnância do fato atribuído ao paciente – praticar atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos –, o seu comportamento não foge à normalidade do tipo penal infringido, não demonstrando, portanto, periculosidade acentuada a acarretar riscos à garantia da ordem pública.

Sabe-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

Isso porque,
a prisão preventiva possui natureza excepcional
, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
A prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Na hipótese, não se pode olvidar a tenra idade da vítima (dois anos) e a gravidade do delito em razão do qual o paciente foi segregado. Contudo, da leitura dos trechos acima transcritos, nota-se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos relacionados à
gravidade abstrata do delito praticado pelo ora paciente
, de modo que não foram apontados dados concretos que implicasse risco à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.

Considero, assim como a doutrina e, majoritariamente, os Tribunais Superiores, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não é motivo hábil a justificar a segregação antecipada, em função do disposto no artigo 312 do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.MANIFESTA ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu. 2. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a custódia preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, na proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e no recolhimento domiciliar no período noturno.
(HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 09/09/2020)”

Ademais, em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Por outro viés, não se pode olvidar que ele ostenta predicados pessoais que o favorecem, pois, é primário, sendo que, em consulta aos sistemas deste Tribunal de Justiça, foi possível aferir que o fato que ensejou a sua prisão é o único pelo qual responde criminalmente, além de ter residência fixa e trabalho lícito naquela comarca.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL – ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”
(N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATOS LIBIDINOSOS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MERA PRESUNÇÃO DE FUGA – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO DISTRITO DA CULPA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que poderá ameaçar a vítima ou as testemunhas, bem como foragir do distrito da culpa, impede a manutenção da custódia preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(N.U 1005524-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADES GENÉRICA E ABSTRATA – NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA – ARESTOS DO STJ E TJMT - REITERAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PODER DE CAUTELA – CONTROLE DE LEGALIDADE – ARESTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA E IMPOR MEDIDAS CAUTELARES.

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC nº 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000).

Se o paciente registra outra ação penal, recomenda-se a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os “direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).”
(N.U 1010624-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Os requisitos para a manutenção da prisão cautelar devem ser analisados individualmente, não se restringindo à análise da lesividade abstrata do delito, mas levam em conta, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade individual do agressor. Uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e tratando-se de Paciente cujas condições pessoais são favoráveis, mostra-se proporcional e adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ordem parcialmente concedida.”
(N.U 1026964-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima.”
(N.U 1016117-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pela autoridade apontada como coatora são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto, como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa, a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia.

Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares alternativas [em especial de proibição de aproximar-se da ofendida] se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima e evitar a possibilidade de que tal episódio [o qual a princípio parece isolado] venha se repetir, bem como tutelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente
Gilmar Varela Barbosa
, pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processe Penal:

“(a) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(b) não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(c) não se aproximar da vítima e de seus familiares à distância mínima de 500 (quinhentos metros), tampouco manter qualquer tipo de comunicação (ligação telefônica, redes sociais ou whatsapp, etc.);

(d) não se envolver em outro fato criminoso.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Gilmar Varela Barbosa
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. Ainda, que se
notifique
os responsáveis da menor acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à não aproximação da vítima ou das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022